Tribunal: TJBA
Processo: 8101875-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101875-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: RAONI SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRAGA MACEDO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória, declarando a nulidade absoluta da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel e dos leilões extrajudiciais subsequentes, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de irregularidade na intimação do devedor fiduciante para a purgação da mora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir a) se houve validade no procedimento de intimação por edital do devedor fiduciante para fins de purgação da mora; b) se a inobservância das formalidades legais aplicáveis à alienação fiduciária acarreta a nulidade da consolidação da propriedade; e c) se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
O procedimento de execução extrajudicial fundado na Lei nº 9.514/1997 exige a estrita observância das formalidades legais, notadamente a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, admitindo-se a via editalícia apenas em caráter excepcional, quando esgotados todos os meios de localização e atestado que o devedor se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

4.
A certidão cartorária que atesta a não localização do devedor com base em informação de terceiros, sem a comprovação do esgotamento das vias de busca ou da tentativa de intimação por hora certa, prevista no art. 26, §3º-A, da Lei nº 9.514/1997, torna prematura e inválida a intimação por edital.

5.
A irregularidade na intimação para a purgação da mora macula de nulidade absoluta a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor e, por conseguinte, invalida os leilões extrajudiciais designados.

6.
A submissão do devedor ao risco iminente de perda de sua moradia em decorrência de procedimento expropriatório extrajudicial conduzido à revelia das garantias legais ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando abalo extrapatrimonial passível de compensação pecuniária, cujo montante fixado na origem atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel pressupõe o esgotamento prévio de todas as possibilidades de localização do devedor fiduciante, incluindo a tentativa de intimação por hora certa. 2. A consolidação da propriedade fiduciária decorrente de intimação editalícia prematura é eivada de nulidade absoluta. 3. A condução irregular de procedimento expropriatório extrajudicial que culmine em risco indevido de perda do direito à moradia enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
8101875-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
e Apelado,
RAONI SANTOS BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça